Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712790-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO NO ANO DE 2003. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA PARA VIABILIZAR ALIENAÇÃO. INÉRCIA REITERADA E INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE EM ATENDER A DETERMINAÇÃO. DESINTERESSE. REVOGAÇÃO DA PENHORA. ADEQUAÇÃO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DA CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MEDIANTE RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É adequada a determinação exarada pelo Juízo da causa, a fim de que o exequente apresente certidão atualizada de imóvel penhorado no ano de 2003, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, com sua alienação judicial, pois trata-se de ordem de exibição de documento essencial para dar efetividade à execução, o que encontra fundamento expresso no art. 722, III, do CPC. 2. Constatado nos autos descaso do exequente em atender à determinação judicial, demonstrando nítido desinteresse pela ultimação da expropriação do imóvel objeto de constrição, que não pode ficar eternizada e inócua, por negligência do credor, mostrando-se correta a revogação da penhora. 3. É improcedente a alegação de que a obtenção de certidão em cartório de registro de imóveis dependa de determinação judicial cabendo ao banco credor adotar as medias extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, pois tem acesso garantido por lei às informações obstantes nos registros públicos e o dever de arcar com os emolumentos devidos ao respectivo oficial, de acordo com a legislação local. 4. Agravo de instrumento desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 5o, 6o e 8o, todos do CPC, ao revogar a penhora do único bem localizado nos autos para garantir o recebimento de seu crédito. Aduz que não se deve lhe imputar o ônus de não ter seu crédito recebido pelo fato de ter deixado de juntar aos autos matrícula atualizada do imóvel penhorado, mormente quando comprovado que diligenciou nesse sentido. Defende, assim, a observância dos princípios fundamentais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o e 8o, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1794012/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030